Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017825-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRO DONIZETTI DE MORAES - CPF: 086.394.058-75 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017825-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1017825-48.2023.8.11.0002

Recorrente: Sandro Donizetti de Moraes

Recorrido
: Banco Pan S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA DE PARCELAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via transferência eletrônica disponível (TED), mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros a média de mercado. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade, de forma que a simples cobrança indevida não é suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017825-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1017825-48.2023.8.11.0002

Recorrente: Sandro Donizetti de Moraes

Recorrido
: Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível
de
Sandro Donizetti de Moraes
.

Ação:
de Obrigação De Fazer Cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
.

Sentença:
(Id.

191796682):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191796683):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id 191796685):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida com
a improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017825-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1017825-48.2023.8.11.0002

Recorrente: Sandro Donizetti de Moraes

Recorrido
: Banco Pan S.A.

Colendos Pares,

No caso em tela o autor alega que contratou um cartão de crédito junto ao banco recorrido, e que entre os anos de 2015 e 2018, realizou empréstimos junto à instituição financeira na modalidade de consignado, descontado em folha de pagamento, sendo eles:

1o – Em 16.06.2015 no valor de R$ 1.658,00 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais);

2o – Em 16.06.2015 no valor de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais);

3o– Em 04.09.2015 no valor de R$ 167,00 (cento sessenta e sete reais);

4o – Em 04.09.2015 no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais);

5o – Em 23.01.2018 no valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais);

6o – Em 23.01.2018 no valor de R$ 427,60 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos);

7o – Em 23.01.2018 no valor de R$ 475,53 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Que somados totalizam o montante de R$ 3.664,13 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

Aduz o autor que ao fazer o empréstimo acreditou ser na modalidade de empréstimo tradicional, todavia o empréstimo foi realizado na modalidade de saque em cartão de crédito, o que acabou gerando a incidência de juros bem superiores àqueles que poderiam ter sido ofertados, fato que entende ser abusivo, e assim requer que seja realizada a conversão para empréstimo tradicional.

Cumpre destacar, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa linha, observa-se que a autora apresentou seus holerites que demonstram os descontos realizados pela instituição desde 2015, conforme Id. 191795946, Id. 191795947, Id. 191795948, Id. 191795949, Id. 191796650, Id. 191796651, Id. 191796652 e Id. 191796653.

Da análise ao conjunto probatório verifica-se, conforme termos de adesão juntados sob Id. 191795933, Id 191795934, Id. 191795936, Id. 191795938, Id. 191795940, Id. 191795942 e Id. 191795944, não possuem número de parcelas em que se deram os empréstimos, nem o valor final que seria pago em cada um dos contratos.

Em análise as faturas apresentadas sob Id. 191796664, a primeira fatura juntada na página 01 de vencimento em 10/11/2017 é no valor de
R$7.269,83
já última fatura da página 41, com vencimento em 10/10/2022 está no valor de
R$

9.175,39.

Assim pode ser constatado que apenas o valor mínimo está sendo descontado, o que corrobora o alegado pelo autor.

Nesse contexto, em análise dos documentos acostados aos autos, o empréstimo solicitado foi operacionalizado como saque do cartão de crédito e disponibilizado por meio de TED diretamente na conta do autor conforme comprovante juntado sob Id. 191796663, o que mais uma vez guarda harmonia com o alegado pelo autor.

Tais constatações indicam o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o que dispõe o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Sob outro prisma, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõem o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1004869-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021.

Portanto constatado o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, é caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso:

a) revisar os contratos de cartão de crédito objetos da ação, convertendo-os para empréstimo pessoal consignado com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”, e,

b) em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024